Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. IMÓVEL COMUM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU/TLP. POSSE EXCLUSIVA POR EX-CONSORTE APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA DE OFÍCIO. ART. 95 DO CPC. RATEIO DO ADIANTAMENTO DESPESA. SUCUMBÊNCIA TOTAL. RESSARCIMENTO DO VENCIDO AO VENCEDOR. ARTIGO 82, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É inviável o conhecimento de pedido de reforma da sentença deduzido em contrarrazões. Cabia à parte que se julgava prejudicada interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009 do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil.
O recorrente pretende o afastamento do rateio da despesa com o IPTU do imóvel utilizado exclusivamente por um dos cônjuges e a restituição do valor da perícia adiantada integralmente por ele.
Após a separação de fato, divórcio ou dissolução de união estável, a anuência de um dos ex-consortes e para que o outro permaneça sozinho na posse do bem comum, gera a presunção de existência de um comodato gratuito por prazo indeterminado.
Até a concretização da partilha podem ser aplicadas as regras do condomínio, conforme o art. 1.326 do Código Civil e, em regra, o cônjuge privado da posse pode requerer aluguéis ao possuidor ainda que resida com a prole em comum. Ademais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, embora as despesas de conservação do condomínio sejam de responsabilidade de todos os condôminos, caso a posse do bem seja exercida de forma exclusiva por um dos co-proprietários, incumbe-lhe o pagamento das obrigações.
Conforme julgamentos sobre o tema no STJ, se não definidas as questões que repercutem nos direitos sobre o imóvel, como a obrigação alimentar vertida ao filho comum e a proporção do bem na partilha, afasta-se a exclusividade no uso do bem. Esse entendimento protege as partes do enriquecimento ilícito quanto ao pleito indenizatório de uma contra a outra.
Na questão, a ex-cônjuge manteve a sua residência no imóvel entre 2020 e 2022, período contestado, junto com a filha em comum, o que é incontroverso. O réu não contestou a alegação da infante de que sua mãe arcou sozinha com as suas despesas e da necessidade de auxílio paterno. Assim, não restou comprovado que o requerido cumpriu ordinariamente a sua obrigação alimentar naquele período, o que foi definido somente com o processo judicial. Portanto, afastado o uso exclusivo pela ex-consorte, a despesa com o IPTU dos anos de 2020 a 2022 deve ser partilhada como determinou a sentença.
Quanto aos honorários periciais, conforme o caput do artigo 95 do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar de ofício a produção de prova pericial. Nessa hipótese, a despesa será adiantada e rateada entre os litigantes. Ao final, o vencido restituirá o valor pago pelo vencedor nos termos do artigo 82, § 2o, do CPC.
No caso, a perícia foi ordenada pelo juízo que determinou erroneamente o adiantamento da despesa integral pelo réu. A autora foi vencida quanto ao pedido apreciado na perícia, portanto, deve restituir ao apelante o valor pago integralmente por ele ao perito.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.